Tribunal: TJES
Processo: 5035363-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035363-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETE VILMEA REISEN

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5035363-86.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: IVONETE VILMEA REISEN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por Ivonete Vilmea Reisen, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de contratação do empréstimo consignado nº 366652149-1, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade, capaz de ensejar o não conhecimento da apelação; (ii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo impugnado; (iii) estabelecer a responsabilidade pelo desconto indevido e a consequente restituição dos valores; e (iv) verificar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação preenche os requisitos de regularidade formal, não se verificando ofensa ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que com repetição de argumentos anteriores.

4. Conforme o Tema 1061/STJ e o art. 429, II, do CPC, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada a sua veracidade pelo consumidor.

5. A documentação apresentada pelo banco contém inconsistências quanto à geolocalização da assinatura, ao endereço de e-mail e ao número de telefone , elementos que fragilizam a tese de contratação válida.

6. Verificou-se que a autora havia solicitado bloqueio de empréstimos junto ao INSS anteriormente à suposta contratação, o que reforça a tese de ausência de relação jurídica.

7. Nos termos da Súmula 479/STJ, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos de fortuito interno, como fraudes em contratos firmados digitalmente.

8. A falha na prestação do serviço bancário, com descontos não autorizados no benefício de pessoa aposentada, configura abalo moral indenizável, sendo razoável o valor fixado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade, mesmo que repita argumentos já apresentados.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1061/STJ e art. 429, II, do CPC.

3. A ausência de comprovação da regularidade da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja reparação por danos morais, diante da falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 – REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 9/12/2021; STJ, Súmula 479; TJES, AC 5000154-05.2022.8.08.0020, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 29/03/2023; TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença (ID 13352040) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta por
IVONETE VILMEA REISEN
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Pelo exposto, REJEITO as preliminares suscitadas pelo réu e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para:

I) DECLARAR a inexistência da contratação do empréstimo consignado nº 366652149-1;

II) CONDENAR o réu ao pagamento em favor da autora da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no valor de R$2.193,73 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e três centavos), incidindo correção monetária desde o desconto indevido e juros de mora a partir da citação;

III) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no importe de R$3.000,00 (três mil reais), incidindo correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação;

IV) CONDENAR o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, a título de multa pelo descumprimento da decisão liminar proferida no Id 33221389.

Em suas razões recursais (ID 13352041), o apelante sustenta que (i) a sentença deve ser reformada, pois
“desconsidera provas objetivas da validade da contratação
”, e também porque (ii)
“a autora não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse indicar a veracidade das alegações de vício de contratação
”.

Também afirma que (iii) a condenação ao pagamento de danos morais é indevida, em razão da ausência de comprovação de abalo moral significativo, além da desproporcionalidade no valor arbitrado.

Subsidiariamente, (iv) afirma que eventuais honorários sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados em seu patamar mínimo.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 13352046, por meio das quais suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito propriamente dito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

Conforme relatado, em sede de contrarrazões, Ivonete Vilmea Reisen suscitou preliminar de não conhecimento do recurso de apelação em razão da existência de vício afeto à regularidade formal, por alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, a apelada afirmou que
“a mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica, conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”.

A rigor, na esteira da jurisprudência do C. STJ,
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018).

No caso em apreço, constato que as razões recursais buscam impugnar diretamente a sentença objurgada, sendo certo que a simples repetição de argumentos utilizados anteriormente, por si só, não configura ausência de regularidade formal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INÉPCIA DA INICIAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha" (AgInt no AREsp n. 2.121.287/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
"a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.422.939/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, por não vislumbrar ofensa à dialeticidade,
REJEITO a preliminar suscitada.

II - DO MÉRITO

A presente demanda foi proposta por Ivonete Vilmea Reisen, a qual relatou que é aposentada e constatou a existência de empréstimo firmado com o requerido sem a sua anuência, em data em que havia, inclusive, bloqueio de empréstimo acionado junto ao INSS.

Devidamente citada, a Instituição Financeira contestou o feito, buscando demonstrar que houve regular contratação de empréstimo por parte da requerente, apresentando, para tanto, cópia dos contratos que teriam sido firmados entre as partes.

No entanto, em sede de réplica, a autora questiona os instrumentos contratuais apresentados, destacando inclusive a existência de incorreções referentes à geolocalização constante nos documentos e aos dados cadastrais que supostamente seriam seus.

Por fim, sobreveio a sentença ora impugnada, oportunidade em que o Magistrado julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos já relatados..

Pois bem.

No que pertine à regularidade, ou não, do empréstimo questionado nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte da autora.

Por certo, tendo a autora contestado a veracidade da contratação, deve-se aplicar a conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Inclusive, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da Instituição Financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Portanto, na esteira do precedente e do dispositivo legal mencionados, em situações como a presente, na qual o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Contudo, compreendo que o apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois os documentos apresentados nos IDs 13351473 a 13351477 contém uma série de inconsistências que infirmam a validade da contratação.

Isso porque, dentre as provas apresentadas pelo requerido, há documento referente aos atos realizados para a formalização da pactuação (ID 13351477) no qual consta que essa fora realizada em local com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude -12.984930 e Longitude: -38.468175, as quais remetem à endereço no Bairro Parque Bela Vista, em Salvador-BA. O referido fato, por si só, causa estranheza, uma vez que a suposta contratante é residente da cidade de Vitória-ES.

Como se não bastasse, o e-mail vinculado à contratação é 366652149@flamexnet.com.br, o qual, aparentemente, não guarda qualquer relação com a autora, tratando-se de pessoa jurídica cuja matriz localiza-se no Estado do Paraná (ID 13352036). De igual forma, o código postal do telefone apresentado na suposta contratação (nº 55 (81) 98956-4673) é de Pernambuco, o que também levanta dúvidas a respeito de quem, de fato, contratou o empréstimo.

Ainda, sobreleva acentuar que na data em que houve a referida contratação, já estava vigente requerimento formulado pela autora junto ao INSS para bloquear a possibilidade de contratação de empréstimos consignados (ID 13351446 a 13351449), o que também causa dúvidas sobre como a referida pactuação foi autorizada pela Instituição Financeira.

Nesse contexto, cumpre pontuar que as fraudes praticadas pela contratação por meio de identificação de biometria facial vem se tornando frequente e, neste aspecto, não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas, neste caso, deve-se exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, a fim de confirmar as condições estipuladas e aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva.

Destarte, não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

Oportunamente, trago à baila, ainda, o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 - Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 3 - Dano moral configurado. 4 - Recurso provido parcialmente. (TJES. AC 5000154-05.2022.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 29/03/2023)

[...] – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade. [...] (TJES. AI 5009268-28.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Ainda sobre esse ponto, é imperioso destacar que a Instituição Financeira, mesmo diante da impugnação por parte da consumidora a respeito da autenticidade da contratação, optou pelo julgamento antecipado da lide, revelando-se satisfeita com as provas até então produzidas (ID 13352037), motivo pelo qual, é forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, o que enseja o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido.

(TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Em evolução, maior sorte não socorre ao apelante no que diz respeito aos danos morais arbitrados em sentença, eis que
é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço e é capaz de configurar dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo banco c6 consignado s.a. Contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão as questões são: (I)
a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (II) a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir o banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:

instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes em contratos de empréstimo envolvendo consumidores hipervulneráveis, devendo restituir valores descontados indevidamente.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42; Súmula nº 479 do STJ. (TJSP; apelação cível 1000535-84.2023.8.26.0169; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Duartina - vara única; data do julgamento: 13/11/2024; data de registro: 13/11/2024)

(TJSP; AC 1000535-84.2023.8.26.0169; Duartina; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 13/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I)
saber se houve a comprovação da celebração do contrato de empréstimo consignado;
(II) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III)
decidir sobre a manutenção ou afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 4.
A apresentação de telas sistêmicas e recortes de contrato, desacompanhados de documento contratual formal, constitui prova insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, caracterizando cobrança indevida (art. 373, II, do CPC).
5.
Em razão da ausência de comprovação contratual pelo banco, deve ser reconhecida a inexistência do débito e declarada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 7.
O dano moral é configurado em razão dos transtornos causados pela cobrança indevida, impondo-se indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em R$ 3.000,00.
[...] (TJGO; AC 5397287-37.2023.8.09.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO DEPOSITADO MAS NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. Descontos indevidos. Danos morais.
Empréstimo realizado pelo banco, sem autorização da autora. Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, bem como a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seus proventos, cancelando, assim, o contrato objeto da ação. Inconformismo do banco. Cancelamento correto.
Falta de prova da efetiva contratação. Tema 1061 do STJ. Dano moral configurado pelos transtornos causados pelas tentativas de solucionar a questão e pelos descontos indevidos em proventos. Valor da indenização razoável
, mantido na forma da Súmula nº 343 deste TJRJ. Provimento parcial, contudo, do recurso do banco para que a devolução se faça de forma simples, pois ausente prova de má-fé. Desprovimento do recurso da autora, que desejava elevar a indenização. (TJRJ; APL 0019481-73.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 08/11/2024; Pág. 904)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais - inclusive este Sodalício - em casos semelhantes. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença de procedência, que reconheceu a inexistência da dívida, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e
fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em razão de fraude em empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o banco apelante comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo e, em caso negativo, se a fraude justifica a condenação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário, o que não foi atendido pelo banco apelante. 4. Configurada a fraude e os descontos indevidos, a devolução em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
além da indenização por danos morais, que se mostra adequada ante a vulnerabilidade da parte idosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de prova da autenticidade do contrato de empréstimo enseja a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral em razão da fraude.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

(TJES - AC 5002062-52.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data: 19/02/2025)

APELAÇÃO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Reconhecida fraude nas contratações
. Corréu apelante, que não contestou a ação. Contrato apresentado neste grau recursal supostamente firmado pela autora com o Banco Mercantil, alegando tratar-se de cessão de crédito.
Dever da cessionária apelante em verificar a regularidade da contratação que deu origem ao crédito adquirido. Regularidade negócio jurídico não demonstrada.
Elementos dos contrato que põem em dúvida a sua higidez. Nulidade do contrato e dever de restituição dos descontos bem reconhecidos. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Descontos indevidos.
DANOS MORAIS configurados. Desconto que incidiu sobre benefício de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente. Indenização mantida em R$ 4.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
COMPENSAÇÃO. Possibilidade de compensação entre os valores creditados e a condenação aqui mantida. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, com majoração dos honorários. (TJSP; Apelação Cível 1032425-15.2022.8.26.0577; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024)

Por fim, não há que se falar em do percentual arbitrado a título de honorários sucumbencias na origem, uma vez que já houve arbitramento no patamar mínimo previsto no art. 85, do CPC, o que inviabiliza a adoção de percentual inferior.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/05/2025 às 15:33:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56773406052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.